Tribunal: TJSP
Processo: 2235239-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Acolhimento de Exceção de Pré-Executividade – Insurgência quanto ao montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais – Necessidade de reforma da r. decisão – Causa de pequeno valor – Montante que, embora tenha sido fixado equitativamente, em pouco supera o patamar mínimo de 10% sobre o proveito econômico, indo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Acolhimento de Exceção de Pré-Executividade – Insurgência quanto ao montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais – Necessidade de reforma da r. decisão – Causa de pequeno valor – Montante que, embora tenha sido fixado equitativamente, em pouco supera o patamar mínimo de 10% sobre o proveito econômico, indo de encontro ao quanto previsto no § 8o do art. 85 do CPC – Recurso provido.